Tribunal: CARF
Processo: 15586.000463/2009-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEBER FERREIRA NUNES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-12-04

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15586.000463/2009-51
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-008.271 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
4 de novembro de 2020
Recorrente
PROTEINORTE ALIMENTOS SA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
FRETES E CARRETOS. TRANSPORTADOR AUTÔNOMO. FRETES.
O salário-de-contribuição do condutor autônomo de veículo rodoviário,
conforme estabelecido no § 4o do art. 201 do Regulamento da Previdência
Social/RPS, Decreto no 3.048, de 06 de maio de 1999, corresponde a 20% do
valor bruto auferido pelo freto carreto ou transporte
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. DECADÊNCIA
PARCIAL. NÃO ACOLHIMENTO. MULTA FIXA.
Rejeita-se a decadência no caso de Auto de Infração cuja existência de uma
única inobservância de obrigação acessória enseja a manutenção da autuação
em sua integralidade, ainda que parte do período já tenha sido alcançada pela
decadência, não tendo, porém, o condão de afastar a penalidade aplicada, por
ser fixa, como se constata no caso vertente

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do Valle, Sheila Aires Cartaxo Gomes
(Presidente)

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15586.000463/2009-51
Fl. 411
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-008.271 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.000463/2009-51

Relatório
Trata-se de Auto de Infração (AI n° 37.212.669-3) lavrado contra a empresa
acima identificada, motivado pela falta de escrituração em títulos próprios de sua contabilidade,
de forma discriminada, dos fatos geradores das contribuições previdenciárias, infringindo, assim,
a obrigação acessória prevista no art. 32, II da Lei 8212/91, referentes às remunerações pagas a
contribuintes individuais transportadores rodoviários que lhe prestaram serviço.
Cientificada, a empresa apresentou impugnação onde alega o seguinte de acordo
com o relatório do acórdão recorrido:
5. O autuado apresentou defesa administrativa em 26/06/2009, às fls. 348/369, na qual
dispõe, em síntese:
5.1. Resume o relatório fiscal do lançamento.
5.2. Preliminarmente, alega nulidade do auto de infração por inocorrência de qualquer
ilicitude, inexistindo assim justa causa. Cita o art. 5° , inciso II da Constituição Federal.
5.3. Alega que antes da autuação nenhuma intimação foi feita para que fosse prestado,
em prazo razoável, todos os esclarecimentos necessários. Sustenta a obrigatoriedade da
intimação no principio do contraditório.
5.4. Afirma que ao contratar empresa de transportes não se torna empregadora dos
funcionários da contratada. Cita julgados nesse sentido.
5.5. Assevera que o fisco não pode, a pretexto de suposta irregularidade praticada por
uma empresa (a contratada), transferir para outrem a responsabilidade tributária, a
menos que comprove a fraude, que não pode ser presumida, estando amplamente
provado que a contratação foi realizada entre pessoas jurídicas.
5.6. Evoca novamente a Carta Magna para afirmar sua presunção de inocência.
5.7. Acosta documentos a fim de demonstrar que, mediante autorização da contratada,
antecipou em alguns casos, parte do pagamento do frete ao motorista transportador,
complementando o pagamento do transporte contratado através de depósito na conta da
pessoa jurídica.
5.8. Com relação ao fornecimento de alimentação lançado nas contas intituladas
refeitório, aduz que se referem a gastos com materiais diversos, dentre os quais produtos
de padaria, para a disponibilização de café da manhã para colaboradores, que engloba
consultores, transportadores que viajam A. noite e descarregam nas dependências da
impugnante pela manhã, etc. não havendo impedimento a seus empregados de disporem
de tal lanche. Não é fornecido direta nem exclusivamente a empregados, não possuindo
a finalidade de alimentação a estes, tratando-se de ato de mera liberalidade.
5.9. Quanto à conta utilidades e serviços, correspondem à alimentação fornecida pela
autuada a prestadores de serviços, fornecedores de bens ou serviços de outras regiões do
estado ou de outros Estados do pais, por ocasião de visitas técnicas e comerciais.
5.10. Em relação à. Previdência Privada, destaca que os beneficiários são
Diretores/Proprietários que não compõem categoria profissional. Entende que não
estariam sujeitos As normas que abrangem a classe, considerando que suas retiradas
correspondem a valor superior ao teto de beneficio previdenciário e que optaram por
complementarem os referidos rendimentos com previdência privada. De acordo com a
Ata da Assembleia, os diretores não se configuram na qualidade de empregados.
Fl. 412
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-008.271 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.000463/2009-51

5.11. Discorre amplamente sobre os conceitos previdenciários de diretor empregado e
não empregado. Colaciona julgados do então Conselho de Contribuintes em abono de
suas teses.
5.12. Cita o art. 333 do Código Civil ao dissertar sobre as regras de distribuição do ônus
da prova no Direito Tributário.
5.13. Defende que há de prevalecer o principio da boa fé dos negócios jurídicos, não se
vislumbrando no caso, o crime de sonegação, eis que não há na escrituração contábil
indícios, vez que, mesmo com alguma carência de formalização, os lançamentos estão
justificados, não são reiterados, e a empresa, considerando a folha de salário dos
empregados, está rigorosamente dentro das determinações legais. Não há nenhum outro
auto anteriormente emitido. O caso isolado de suposição de irregularidade não poderia
induzir a conclusão de intenção da autuada de evitar tributação, e colocar em dúvida
toda escrita contábil.
5.14. Considera a ação fiscal em comento ato irregular e viciado, transcorrendo sobre
excesso de exação.
5.15. Por fim, requer a declaração de nulidade ou insubsistência da obrigação fiscal bem
como a realização de diligencia ou perícia.
A DRJ considerou a impugnação improcedente e manteve o crédito tributário.
Inconformada, a empresa apresentou recurso voluntário com as mesmas alegações
de mérito da impugnação.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Cleber Ferreira Nunes Leite, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade
Do Mérito
Para analise do mérito, tendo em vista que, sendo coincidentes as razões recursais
e as deduzidas ao tempo da impugnação, a análise do recurso pode ser feita utilizando-se da
prerrogativa conferida pelo Regimento Interno do CARF, mediante transcrição dos trechos do
voto que guardam pertinência com as questões recursais ora tratadas
9.3. De acordo com a descrição sumária da infração, a empresa foi autuada por deixar
de lançar mensalmente em títulos próprios de sua contabilidade, de forma discriminada,
os fatos geradores de todas as contribuições, o montante das quantias descontadas, as
contribuições da empresa e os totais recolhidos, o que constitui infração ao artigo 32, II,
da Lei n° 8.212/91 c/c art. 225, II, do RPS, que assim dispõem:
Lei n°8.212191:
Art. 32. A empresa é também obrigada: (-)
Fl. 413
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-008.271 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.000463/2009-51

II- lançar mensalmente em títulos próprios de sua contabilidade, de forma
discriminada, os fatos geradores de todas as contribuições, o montante das quantias
descontadas, as contribuições da empresa e os totais recolhidos;
Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto no 3048/99:
Art.225. A empresa é também obrigada a:
II- lançar mensalmente em títulos próprios de sua contabilidade, de forma
discriminada, os fatos geradores de todas as contribuições, o montante das quantias
descontadas, as contribuições da empresa e os totais recolhidos
9.4. Por sua vez, o art. 225, § 13, II do RPS/99 expressamente define que o alcance da
expressão "lançar em títulos próprios" consiste em "registrar em contas
individualizadas".
"§ 13. Os lançamentos de que trata o inciso II do caput, devidamente escriturados nos
livros Diário e Razão, serão exigidos pela fiscalização após noventa dias contados da
ocorrência dos fatos geradores das contribuições, devendo, obrigatoriamente:
I - atender ao princípio contábil do regime de competência; e
II- registrar, em contas individualizadas, todos os fatos geradores de contribuições
previdenciárias deforma a identificar, clara e precisamente, as rubricas integrantes e
não integrantes do salário-de-contribuição, bem como as contribuições descontadas do
segurado, as da empresa e os totais recolhidos, por estabelecimento da empresa, por
obra de construção civil e por tomador de serviços.
§ 14. A empresa deverá manter à disposição da fiscalização os códigos ou abreviaturas
que identifiquem as respectivas rubricas utilizadas na elaboração da folha de
pagamento, bem como os utilizados na escrituração contábil.
§ 15. A exigência prevista no inciso II do caput não desobriga a empresa do
cumprimento das demais normas legais e regulamentares referentes à escrituração
contábil. "
9.5. A partir das informações contidas no Relatório Fiscal — e Já reproduzidas
resumidamente no item 3 acima -, constata-se que a ora autuada se utiliza de uma
mesma conta para registrar, indistintamente, parcelas sujeitas ou não à incidência de
contribuições previdenciárias, já que escritura na mesma conta valores correspondentes
à pagamentos por serviços de fretes a pessoas jurídicas e remuneração a pessoas físicas,
transportadores autônomos.
9.6. Logo, evidente está, bem como corretamente motivado no relatório fiscal, o
descumprimento da obrigação acessória sob análise.
9.7. Outrossim, a admissão de uma relativa conexão, tal como o apontado pelo
contribuinte, entre o motivo do presente auto de infração por Descumprimento de
Obrigação Acessória com os objetos que perfazem os Autos-de-Infração por
Descumprimento de Obrigação Principal, não atinge a autuação. Isto porque a multa
pelo descumprimento da obrigação acessória em questão é fixa, independentemente do
número de omissões por parte do I sujeito passivo (artigo 283, inciso II, "a" do RPS/99).
Assim, ainda que se reforme a apuração das bases de cálculo em relação a alguns
serviços de transporte, ou haja remota possibilidade de exclusão de qualquer rubrica das
que foram consideradas como salário-de-contribuição no auto principal, é inegável que
notas fiscais e recibos de pagamento a autônomos tenham sido contemplados na mesma
conta pelo contribuinte. A comprovação da ocorrência da infração vem dos dois lados.
Se de um lado o auditor fiscal traz documentos de remuneração à pessoa física (cópias
de cheques nominais, recibos e depósitos bancários em nome de pessoas físicas), do
Fl. 414
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-008.271 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.000463/2009-51

outro lado, a defendente acosta aos autos documentos, tais como notas fiscais de
serviços, emitidos por empresas de transporte, com os respectivos depósitos bancários
em nome de pessoa jurídica.
DO RESULTADO DO JULGAMENTO DO PAF No 15586.000457/2009-02
O presente processo foi apensado ao processo 15586.000457/2009-02, que se
refere à obrigação principal, para análise conjunta.
No julgamento do recurso do processo principal, foi observado que no julgamento
da impugnação, a DRJ decidiu por excluir de oficio do crédito lançado, o montante relativo aos
fatos geradores apurados nas competências 01/2004 a 04/2004, por estarem fulminadas pela
decadência, cuja decisão já foi implementada pela unidade preparadora, conforme DADR –
Discriminativo Analítico do Débito Retificado, fls 743-747. Portanto, o período da obrigação
principal, no qual a empresa é obrigada a declarar todos os fatos geradores da contribuição
previdenciária, é o de 05/2004 a 12/2004, o que obrigaria a requerente a exigência tributária
analisada, que contempla multa fixa, correspondente a não escrituração em títulos próprios de
sua contabilidade, de forma discriminada, o montante das quantias descontadas, as contribuições
da empresa e os totais recolhidos,, a partir de 01/05/2004 até 31/12/2004, períodos não atingidos
pelo prazo decadencial, conforme demonstrado acima.
Portanto, como se trata de auto de infração em que exista ainda que uma única
inobservância de obrigação acessória, deve-se manter a autuação, porque o fato de parte do período
já ter sido alcançado pela decadência, não é capaz de afastar a penalidade aplicada.
Do exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite

Fl. 415
DF CARF MF
Documento nato-digital